Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-05.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DE BENS. PEDIDO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALOR DE VENDA DO VEÍCULO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. MEAÇÃO. BEM RESTITUÍDO.
1. Não se admite em sede recursal pedido de inclusão de bens na partilha que não foram descritos na inicial ou na reconvenção, o que resultaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. É válida procuração pública, diante da presunção de legalidade dos atos públicos, dependendo de prova a alegação de inveracidade dos seus termos.
3. Se o veículo do ex casal foi vendido após a separação de fato deve o cônjuge vendedor ressarcir o outro de metade do valor recebido, conforme provas dos autos.
4. Quando, no decorrer do processo de divórcio, é desfeito negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado na constância do casamento, devolvendo-se o imóvel adquirido e recebendo veículo dado em pagamento, é o bem que retornou ao patrimônio do casal que deve ser partilhado, sob pena da partilha do imóvel ser inexequível.
5. Apelação parcialmente conhecida. Nulidade parcial da sentença reconhecida de ofício. Mérito parcialmente provido.